Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-87.2015.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-87.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES.(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARAFFINI - CPF: 235.092.440-87 (EMBARGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003297-87.2015.8.11.0040

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PAGAMENTO REALIZADO COM CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0003297-87.2015.8.11.0040

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT
.

EMBARGADO:
JOSÉ CARAFFINI
.

Processo na origem: 0003297-87.2015.8.11.0040

Comarca de
Sorriso
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo do embargante.

O Apelo n.º 0003297-87.2015.8.11.0040 restou assim ementado (ID 41660965 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PAGAMENTO REALIZADO COM CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança é o instrumento hábil para se exigir do espólio o pagamento de dívida referente à prestação de serviços médicos cujo beneficiário foi o falecido autor do espólio e cujo pagamento foi realizado com cheque sem provisão de fundos.

Trata-se de uma relação contratual (contrato de prestação de serviços médicos), de modo que o termo inicial da correção monetária é a data do inadimplemento e os juros de mora incidem a partir da citação, como constou da sentença
".

O embargante
ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT
alega que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório, porque não analisou integralmente as teses alegadas na peça defensiva.

Argumenta que o acórdão não se pronunciou quanto a alegação de que o julgamento do juízo de piso é ultra petita, porque usou como parâmetro o valor integral do serviço, quando o embargado teria confessado o pagamento de parte dos honorários médicos, e ainda pela ausência de comprovante fiscal da prestação de serviços, o que caracteriza crime de sonegação fiscal.

Defende
que deve ser aplicada correção monetária desde o fato e juros simples desde a citação e, assim, corrigir a contradição que atribui como valor da dívida o montante de R$ 20.000,00.

Por fim, sustenta que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos para reconhecer que a parte embargada decaiu em 50% do pedido inicial, portanto deve ser condenada ao pagamento dos honorários proporcionais em 50% para cada parte.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo, e reformar a sentença.

CONTRAMINUTA
(ID 44693475 - Pág. 1): não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003297-87.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT, de acórdão que, negou provimento ao apelo do embargante.

O Apelo n.º 0003297-87.2015.8.11.0040 restou assim ementado (ID 41660965 - Pág. 1):

" APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PAGAMENTO REALIZADO COM CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança é o instrumento hábil para se exigir do espólio o pagamento de dívida referente à prestação de serviços médicos cujo beneficiário foi o falecido autor do espólio e cujo pagamento foi realizado com cheque sem provisão de fundos.

Trata-se de uma relação contratual (contrato de prestação de serviços médicos), de modo que o termo inicial da correção monetária é a data do inadimplemento e os juros de mora incidem a partir da citação, como constou da sentença".

O embargante alega que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório, porque não analisou integralmente as teses alegadas na peça defensiva.

Argumenta ainda que o acórdão não se pronunciou quanto a alegação de que o
julgamento do juízo de piso é ultra petita,
porque usou como parâmetro o valor integral do serviço, quando o embargado teria confessado o pagamento de parte dos honorários médicos, e ainda pela ausência
de comprovante fiscal da prestação de serviços, o que caracteriza crime de sonegação fiscal
.

Defende que deve ser aplicada correção monetária desde o fato e juros simples desde a citação e, assim, corrigir a contradição que atribui como valor da dívida o montante de R$ 20.000,00.

Por fim, sustenta que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos para reconhecer que a parte embargada decaiu em 50% do pedido inicial, portanto deve ser condenada ao pagamento dos honorários proporcionais em 50% para cada parte.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, obscuridade ou contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

A embargante alega que o julgamento do juízo de piso foi
ultra petita
, no entanto, tal ocorre quando a decisão vai além do pedido.

No caso, observa-se que a sentença condenou o requerido, ora embargante, a pagar ao autor, ora embargado, o valor de R$20.000,00, com correção monetária desde a data da inadimplência e juros legais a partir da citação do réu, ou seja, exatamente como formulado no pleito contido na peça inicial.

O embargante elabora uma teoria de que a ação teria a intenção de cobrar os cheques que foram emitidos sem provisão de fundos, porém o acórdão foi claro ao consignar que o que se cobrava eram os honorários do profissional médico e não os referidos cheques.

Vejamos o seguinte trecho: “
O apelante sustenta, ainda, que o autor confessa o recebimento de R$10.950,00, contudo argumenta que os cheques recebidos não possuíam fundos, de modo que o autor deveria ter ajuizado Ação Monitória contra os emitentes dos cheques, porque o espólio seria parte ilegítima.

Ocorre
que o autor não busca o recebimento dos cheques e apenas os apresentou como prova de que o serviço foi efetivamente prestado. O que realmente busca o autor é o recebimento do valor contratado para a prestação de serviços médicos
e, por esse motivo, propôs ação de cobrança e não ação monitória”
. (grifei)

No apelo, o embargante associa o julgamento ultra petita à aplicação dos juros e correção monetária, o que também restou rejeitado.

Cita-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado: “
Por fim,
o espólio afirma que a sentença é “ultra petita”, porque foi condenado ao pagamento de valor superior ao pleiteado na inicial. Atribui a diferença ao termo inicial dos juros e da correção monetária ao valor original da dívida
.

Alega a incidência de juros moratórios deve ser contada a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda”.

Desse modo,
não há que se falar em sentença
ultra petita
ou mesmo em omissão no acórdão sobre tal tema
.

O embargante alega ainda que o acórdão não teria se pronunciado acerca da ausência de comprovante fiscal da prestação de serviços, o que caracteriza crime de sonegação fiscal.

Mais uma vez, sem razão o embargante, porque o acórdão também foi claro ao analisar essa questão e o fato de que a ausência do comprovante fiscal não impede o reconhecimento de que houve a prestação dos serviços. Vejamos:

“O espólio apelante alega que o autor não trouxe aos autos documento fiscal que comprove a prestação do serviço, de modo que não prestou o serviço ou cometeu crime de sonegação fiscal e também que como a demanda está lastreada em dois cheques prescritos que o autor recebeu em dação em pagamento, restou demonstrado que a suposta dívida foi quitada e não cabe nova cobrança.

Ora, nenhum desses fatos altera a sentença recorrida.
Primeiro porque o fato de o autor ter supostamente cometido o crime de sonegação fiscal, por não ter apresentado nenhum documento fiscal do serviço prestado, não reflete na relação contratual existente entre o autor e o falecido autor do espólio
. Ou seja, a questão fiscal somente diz respeito ao seu titular e sua ausência não prova que não houve relação de prestação de serviços cujo pagamento se busca nessa ação”. grifei

Por fim, o embargante alega que o acórdão é contraditório ao tratar da questão da incidência dos juros e correção monetária.

Importante destacar que a contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é aquela verificada no interior do acórdão, ou seja, entre a fundamentação e a decisão final.

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

Portanto, não se verifica a alegada contradição, porquanto o acórdão tratou da questão da incidência dos juros e correção monetária do mesmo modo que restou concluído no dispositivo. Transcreve-se:

“Quanto aos juros de mora, o pleito do apelante já foi garantido na sentença que determinou sua incidência a partir da

citação. Com relação à correção monetária, sem razão o apelante, porque se trata de uma relação contratual, de modo que o termo inicial da correção monetária não é a data do ajuizamento da ação, mas sim o do inadimplemento, como constou da
sentença
”. Grifei

Neste passo, não há falar em omissão, obscuridade ou mesmo contradição, se os temas postos no recurso foram amplamente analisados no acórdão e a sua conclusão afasta a alegada ofensa ao art. 874 do CPC, o que leva a crer que o embargante tem por objetivo apenas a modificação do julgado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comporta reforma a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento pelos serviços médicos prestados.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020